Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CIÚMES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base.

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Após o advento da Lei 13.964/2019, é vedado ao juiz criminal decretar prisão de ofício. No caso dos autos, ao ofertar as alegações finais, o Ministério Público não requereu a decretação da prisão, de modo que a decretação de ofício torna a prisão ilegal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.